Tribunal: TJMT
Processo: 1052360-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052360-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEORGIA CAPOROSSI COSTA MARQUES AMUI PRADO - CPF: 732.772.661-68 (RECORRENTE), GISLENE CAPOROSSI AMUI - CPF: 038.660.981-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0023-39 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4665-61 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
INOVAÇ
ÃO RECURSAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA. INCOMPETÊNCIA PELA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DOCUMENTONÃO JUNTADO.ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA.
DOCUMENTOSUNILATERAIS CORROBORADOS POR OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E
SPECÍFICA.
RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem

pública
(art. 485, § 3o do CPC) e de
te
ma

não

suscitado
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC;
STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023
).

A

incompetência
se
trata
de
matéria
de
ordem

pública
e
pode
ser
apreciad
a

em

segundo

grau
,
ainda
que
não

suscitada

na

instância

primária
,
sem

caracterizar

inovação
recursal

2.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito m aterial discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ
RMS 30170/SC).
Deve ser
indeferido
o
pedido
de
produção
de
prova

pericial
,
quando
a
parte
que a
requereu

não

apresenta

nos
autos o
documento
que seria
objeto
da
perícia
.

3.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publi
cado
no
DJE de 13/07/2023).
A

apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1052360-69.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido
:
GEORGIA CAPOROSSI COSTA MARQUES AMUI PRADO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GEORGIA CAPOROSSI COSTA MARQUES AMUI
PRADO
ajuizou

reclamação

em

face
de ITAU UNIBANCO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

foi

evidenciada
a
relação

contratual
entre as partes,
razão
pela qual a
cobrança
e
negativação
de
débito

realizada

pelo
banco
reclamado

caracteriza

falha

na

prestação
de
seus

serviços
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
declarar

a

inexistência
da
dívida

impugnada

na

petição

inicial
,
bem

como

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 8.000,00, a
título de dano moral, devendo a quantia ser a crescida de juros
de mora pela taxa SELIC, a
partir
da
citação
,
já

englobando
a
correção

monetária
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

preliminar
de
incompetência
dos
Juizados

Especiais

em

razão
da
necessidade
de
perícia
.
No
mé
rito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
foi

realizada
a regular
contratação
do
cartão
de
crédito
pela
parte

reclamante
,
razão
pela qual a
cobrança
e
negativação
do
débito
dele
decorrente

não

caracteriza

falha

na

prestação
de
seus

serviços
; b)
não

houve

da
no
moral
sofrido
; c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
; d)
os

juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral
devem

incidir
a
partir
do
respectivo

arbitramento
; e
e
) para a
atualização
da
condenação

deve
ser
utilizada
a taxa SELIC, tanto para fin
s de
aplicação
de
juros
de mora
quanto
para a
correção

monetária
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamante

arguiu

preliminar
de
inovação

recursal
,
uma

vez
que o banco
recorrente

n
ão

arguiu

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

perante
o
juízo
a quo. No
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos

Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1o do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appela
tum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LI
V e LV, da CF/88),
ressalvada a possibilidade de alegação de
matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e de tema não suscitado antes por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC
).

Nesse
sentido:

(...)
2
. Em que pese o amplo efeito devolutivo
da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova,
não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
(...)
(STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4
. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, r
elator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...) 1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição

(
artigo
5o, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
a
análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.01
3, §1o, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

No
presente

caso
,
embora

a

incompetência
pela
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

não

tenha

sido

alvo
de
discussão

em

primeiro

grau
,
sua

arguição

não

caracteriza

inovação

recursal
, visto que se
trata
de
matéria
de
ordem

pública
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. NEC
ESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PROVA IMPRESCINDÍVEL IMPUGNADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de ma
ior complexidade, tendo
como
base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial
complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Quando apresentada prova indispensáv
el para o julgamento, a qual foi especificamente impugnada e, sendo possível a sua elucidação somente por meio de perícia, afasta-se a competência dos Juizados Especiais.

2. A
incompetência é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.3. In
competência em razão da matéria reconhecida de ofício.
Recurso prejudicado.

4. Sem
custas e honorários sucumbenciais.(N.U 1033331-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
publicado
no DJE 14/02/2025)

Portanto
,
não

há

óbice

algum
à
análise
da
arguição
de
incompetência

suscitada

pela para

recorrente
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIA
DO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLE
XIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.
Exige
-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.
Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

m
atéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No
mesmo

sentido
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO.
JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL.

IMPUGNAÇÃO DE PR
OVA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) A
complexidade
da causa
deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito

material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

d
isposto
no art.
35 da Lei
no
9.099/95.
A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
proces
so
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de que,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...)(N.U 1012999-42.202
4.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO
DE DESARQUIVAMENTO
DO
PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95,

os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o que
impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
mate
rial,
conforme
o
Enunciado
54 do FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2
024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

No
caso

concreto
,
não

há

necessidade
de
produção
de
prova

pericial

fonétic
a

sobre

suposto

áudio
da
contratação
dos
serviços
do banco
reclamada
, visto que
o

referido

elemento
de
prova

não

foi

juntado
pela
parte

reclamada
, para
viabilizar
a
perícia

postulada
,
deixando
de
cumprir
com
seu

ônus

probatório
.

Portanto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não

há
se
falar

em

incompetência

desta

justiça

especializada
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição

do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
pro
pósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevi
da
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
,
Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a

responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questio
nado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/0
7/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou
e
faturas
(ID 260024176/
PJe
2
ao
ID 260024180/
PJe
2) e
telas

sistêmicas

(ID 260024169/
PJe
2
ao
ID 260024175/
PJe
2
).

Os

documentos

unilaterai
s
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

el
ementos
que
o

fragilizem
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, tais
documentos

podem
ser
admitidos

como

prova
da
relaç
ão

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos
probatórios
, é admissível à comprovação da existência
da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Assim se
posiciona
a
Turma

Recursal
:

1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar
a
origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.
(Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).
A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenci
em os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilí
cita.
(...)(
N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

No
caso
dos autos,
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

são

corrobor
ados

pelas

seguintes

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
: a) as
faturas

emitidas

estão

em

nome
da
parte

reclamante
,
havendo
, inclusive, a
vinculação
da
autora
com
várias
delas
adimplidas
(ID 260024177/PJe2); e b) o
endereço
e
pessoa

jurídica

const
antes

nas

faturas

dizem

respeito
a
empresa
da qual a
reclamante

figura

como

sócia
.

Quanto a
este

último
item,
importa

esclarecer
que
tal

informação

foi

obtida

através de uma simples pesquisa do nome da empresa
, que
consta

nas

faturas
do
cartão
de
crédito
,
no
sistema
do
PJe
,
momento

em
que
este

juízo

constatou

a

existência
dos autos
de n
o 1016394-61.2020.8.11.0041,
em
que a
referida

pessoa

jurídica

figura

como

parte

autora

naquela

ação
.
Foi

possível

verificar
que, a
partir
da
segunda

alteração
do
contrato
so
cial da
empresa
, a
parte

aqui

reclamante

passou
a
constar

em

seu

contrato
social (ID 31161903 dos autos
paradigmas
).

Destaca
-se,
ainda
, que
o

endereço

constante

nas

faturas
do
cartão
é
idêntico

ao
da
pessoa

jurídica
RESTAURANTE CENTRAL DO SABOR LTDA - ME
d
a
qual a
reclamante
é
sócia
,
sendo

na
AV BRASILIA 146, SALA 307B - JD AMERICAS, CEP 78060-601 CUIABA - MT.
Além
do
mais
,
deve
ser
observado
que a
parte

reclamante
,
em

suas

contrarrazões
,
em

nenhum

momento

nega a contratação do cartão de crédito que gerou a

dívida

negativada
,
aliás
,
afirmou
que a
última

fatura

foi
de
dezembro
/2023, de forma a
confirmar o uso dos serviços de crédito da instituição

bancária

recorrente
.

Vale
ressaltar
que o simples
fato
de a
cobrança

possuir

como

vencimento

período
posterior à
emissão
da
última

fatura
,
tal

fato

não
é
suficiente
para
fazer
que a
dívida

seja

inexistente
,
mormente

porque

tal

ocorrência

pode

decorrer
de
eventuais

renegociações
do
débito
,
ou

mesmo
de
parcelamento

automático

realizado
pela
instituição

bancária
.

Portan
to
,
considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
devidamente

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
do banco
reclamado
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontr a -se prejudicado o exame dos demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar

a sentença recorrida e
julgar
im
procedentes
os pedidos formulados
na
petição inicial.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025